Tribunal: TCU
Processo: 008.444/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 2339/2025 - 2a Câmara, que trata de irregularidades na aplicação de recursos para a Secretaria Especial da Casa Militar do Estado de Pernambuco, mais notadamente: execução do Termo de Compromisso 349/2010 em duplicidade com recursos recebidos no Termo de Compromisso 346/2010

Inteiro teor:
Acórdão 317/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de apartado de tomada de contas especial (TCE) instaurado com vistas a apurar suposta duplicidade de recursos recebidos no âmbito dos Termos de Compromisso (TC) 346/2010 e 349/2010. Considerando que o TC Processo 030.739/2022-5 , no qual foi determinada, por meio do Acórdão 2339/2025-TCU-Segunda Câmara , da minha relatoria, a constituição deste apartado, trata de TCE instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, devido à ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Estado de Pernambuco, representado pela Secretaria Especial da Casa Militar, por intermédio do Termo de Compromisso 349/2010 (Siafi 661.779), cujo objeto consistia na execução de obras de recuperação e reconstrução para o restabelecimento da normalidade no cenário de desastres em diversos municípios atingidos por enxurradas e inundações no Estado de Pernambuco nos dias 17 e 18 de junho/2010; considerando que, nesta TCE, se apura eventual duplicidade de repasse de recursos financeiros à conta do referido instrumento (TC 349/2010, no montante total de R$ 200.000.000,00) e do Termo de Compromisso 346/2010 (Siafi 660.987), ante possível sobreposição de objetos entre as avenças; considerando que, segundo a unidade instrutora, a suposta sobreposição de objetos entre os termos de compromisso não ocorreu, tendo sido plenamente esclarecida pela Secretaria Especial da Casa Militar do Estado de Pernambuco, ante o remanejamento das ações de limpeza pública para o segundo ajuste firmado; considerando que, de acordo com a unidade, " o presente processo foi constituído com o intuito específico de aprofundar as apurações relacionadas à eventual sobreposição de objetos entre os termos de compromisso referidos [irregularidade essa que, conforme pontuado, não se materializou] e que as demais irregularidades identificadas na execução das referidas avenças são objeto de apuração em outros processos [no caso, nos TC Processo 002.376/2020-2 (TC 346/2010) e Processo 030.739/2022-5 , Processo 008.442/2025-8 e Processo 008.443/2025-4 (TC 349/2010) ], não resta mais nenhuma providência a ser adotada nos autos que não seja o seu arquivamento " (peça 23); e considerando que a irregularidade que motivou a constituição deste apartado não se materializou, tornando-se inviável o julgamento de mérito, em vista da inexistência da relação de direito material que lhe daria suporte, restando apenas o arquivamento como providência cabível (no mesmo sentido, Acórdão 9644/2023-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.444/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há